Tribunal: TJMT
Processo: 1002931-69.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Recurso Inominado: 1002931-69.2020.8.11.0003.
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS/MT
Recorrente: GILMAR TENORIO DA SILVA
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 15/06/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISÃO DE VALORES. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. FATO INCONTROVERSO. INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010 QUANTO AO CÁLCULO DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. CRITÉRIO DE CARGA INSTALADA (ART. 130, IV). AUSÊNCIA DE SUBSÍDIOS QUE PERMITAM AFERIR A REGULARIDADE DO VALOR FIXADO PELO CONSUMO NÃO FATURADO NA UNIDADE. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. ARTIGO 115, II, DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. DIREITO DO CONSUMIDOR DE PARCELAMENTO DO DÉBITO EM NÚMERO DE PARCELAS IGUAL AO DOBRO DO PERÍODO APURADO - § 6o DO ART. 115 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer em que o Recorrente GILMAR TENORIO DA SILVA postula que a cobrança emitida pela empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A a título de recuperação de consumo seja embasada na média dos últimos 06 (seis) meses de faturamento anteriores a inspeção realizada em sua unidade consumidora.
3. Houve o reconhecimento da licitude da cobrança pelo consumidor decorrente de recuperação de consumo, o qual se insurge tão somente em relação ao cálculo apresentado pela empresa concessionária.
4. No caso concreto, o cálculo da cobrança deve respeitar as normas previstas na Resolução 414/2010 da ANEEL, existindo inúmeros critérios para apuração de eventual diferença de consumo, consoante artigo 130 da aludida Resolução.
5. O demonstrativo de cálculo colacionado aos autos (ID 86034686) indica que o critério utilizado para a recuperação de receita, objeto dos autos, fora aquele previsto no inciso IV, do mencionado art. 130 da Resolução n.o 414/2010 da ANEEL.
6. No caso concreto, a recuperação de consumo abrange o período de 02/2019 a 08/2019, de sorte que a aplicação do critério estimativo pressupõe o esclarecimento quanto aos meios empregados para fins de quantificação do consumo.
7. Analisando detidamente os autos, a partir dos documentos acostados pela empresa Recorrida, não é possível extrair qualquer situação paradigma empregada para fins de apuração do consumo, em atenção à parte final do artigo 130, IV, da Resolução n.o 414/2010 ANEEL.
8. Portanto, ausente subsídios que permitam aferir a regularidade do valor fixado pelo consumo não faturado na unidade controvertida, o refaturamento da fatura objurgada com base no inciso III do artigo 130 da Resolução 414/2010 da ANEEL é medida impositiva.
9. De igual modo, manifestando o consumidor interesse no parcelamento da dívida, é de se lhe deferir aludido pedido, em razão de o § 6.o do art. 115 da Resolução 414/2010 da ANEEL dispor acerca da possibilidade em parcelas igual ao dobro do período apurado, cujo valor deverá ser incluído nas faturas de energia subsequentes.
10. Sentença reformada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002931-69.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GILMAR TENORIO DA SILVA - CPF: 522.592.181-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021